Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711166-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: HELIO ANTONIO DA SILVA, WESLANE DE SALES DA SILVA, JOSE LOUREDO DE BESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILARIO BONETTI contra decisão (ID 229621768) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de HELIO ANTONIO DA SILVA, WESLANE DE SALES DA SILVA, JOSE LOUREDO DE BESSA, indeferiu o pedido de diligência para identificar vínculos trabalhistas junto ao PrevJud, CAGED e Ministério do Trabalho. Em suas razões (ID 70094038), alega que: 1) não há mais medidas constritivas a serem tentadas; 2) não se pode admitir que os devedores utilizem subterfúgios para esconder seu patrimônio; 3) a negativa à expedição de ofício viola o princípio da cooperação; 4) compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelar pelo tratamento igualitário das partes e reprimir os atos contrários à dignidade da justiça; 5) é possível a constrição parcial de percentual dos proventos de devedores sem afrontar a subsistência do devedor e de sua família; 6) a execução se faz no interesse do credor. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a expedição de ofício ao PrevJud e ao CAGED. Preparo comprovado (ID 70094042). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia reside em determinar se é cabível a expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797) e de forma menos gravosa ao executado (art. 805). Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete cumprir as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar a intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD, por exemplo, é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe ao credor apresentar indícios da utilidade da medida. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. CASO CONCRETO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, PREVIC E CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. Da mesma forma, na interpretação e aplicação da lei processual, em particular daquelas que tratam do processo forçado, é preciso fazer igualmente um juízo de ponderação e razoabilidade frente a direitos e garantias constitucionais à intimidade e privacidade, os quais abarcam as informações financeiras junto a bancos, instituições de crédito e fiscais. 2. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. 3. O indeferimento do pedido de consulta junto à Susep - Superintendência de Seguros Privados - não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios. E, como já apontado na decisão, este é um órgão regulador e fiscalizador das seguradoras e não de cadastro de seguros. No mesmo sentido, quanto à consulta à CNSeg - Confederação Nacional das Seguradoras -, trata-se de órgão de classe, que não teria a função de fornecimento das informações pretendidas. Por fim, quanto à Previc - Superintendência Nacional de Previdência Complementar -, ressalta-se que eventuais ativos de previdência privada não compõem patrimônio disponível dos devedores e, outrossim, são voltados à constituição de reserva para a percepção de remuneração no futuro, portanto, insuscetíveis de penhora (art. 833, IV do CPC). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1891820, 0716323-33.2024.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJE: 26/07/2024)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FINTECHS DE FORMA INDISCRIMINADA. INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019. INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO CNJ A PARTIR DE 2021. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 estabelecido entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a Procuradora da Fazenda Nacional - PFN e o Banco Central do Brasil - BACEN, houve substancial ampliação o alcance do SISBAJUD, visando integrar em sua base de pesquisas todas as instituições com cadastro regular para atuação no mercado financeiro, abrangendo, por exemplo, instituições digitais de investimento e de pagamentos. 2. Em 2021, o CNJ apresentou, ainda, as principais inovações trazidas no SISBAJUD, em especial, a integração com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, do Ministério Público Federal - MPF. Com tais inovações, o sistema SISBAJUD passou a abarcar qualquer Fintech que necessita de autorização do BACEN para operar. 3. Não é indicado no agravo de instrumento quais instituições não estariam abrangidas pelo SISBAJUD, mas apenas referência genérica a “investimentos, créditos imobiliários e câmbios”, de modo que a postulação se revela genérica e inapropriada para assegurar alguma efetividade ao processo de execução. 3.1. A expedição de ofício para todas as instituições financeiras, indiscriminadamente, como verdadeira substituição do SISBAJUD, para que se proceda extensa pesquisa por meio físico, se revela medida inócua, além de gerar demandas excessivas às instituições financeiras e inviabilização da prestação jurisdicional. 4. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1863875, 0712557-69.2024.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de Julgamento: 15/05/2024, publicado no PJe: 26/05/2024)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS ATÍPICAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO DOS AGRAVADOS. PEDIDO DE PENHORA GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Colhe-se do cumprimento de sentença instaurado na origem que o Juízo a quo realizou diligências junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, tendo realizado a inclusão de restrição de circulação sobre quatro veículos de propriedade de uma das empresas agravadas via RENAJUD. 2. Em seguida, o agravante requereu ao magistrado a realização de doze tipos diferentes de diligências, dentre elas, a consulta a sistemas informatizados que poderiam ser diretamente acessados pela parte extrajudicialmente, a exemplo do e-RIDF; a repetição de diligências recentemente efetivadas (consulta ao RENAJUD e ao SISBACEN), além da solicitação de informações sobre os agravados a uma série de órgãos, como a SUSEP, a BOVESPA, a CNSEG, a PREVIC, a CVM, a AGRODEFESA e ao IMA, sem que tenha sido apresentado lastro mínimo da existência de bens que justificasse o acolhimento das medidas, motivo pelo qual foram os pleitos indeferidos. 3. O dever do magistrado de dirigir o processo, nos moldes previstos no artigo 139 do Código de Processo Civil, não se confunde com o interesse de agir do credor nem autoriza a parte exequente a transferir ao Juízo o ônus de localizar patrimônio para adimplemento de dívida por meios atípicos. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Na espécie, os pedidos não vieram lastreados por substrato fático-probatório mínimo para respaldar sua acolhida, revelando-se meramente genéricos. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1702608, 0703445-13.2023.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/05/2023, publicado no DJE: 26/05/2023)” No caso, ao contrário do que alegam os agravantes, não há qualquer indício de que os devedores estejam a ocultar patrimônio. Além disso, os agravantes não demonstram como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. Quanto à pesquisa junto ao PrevJud, no Pedido de Providência 0000778-67.2025.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça determinou a comunicação aos magistrados Brasileiros de que a PREVIC “não possui em sua base de dados informações que apontem se uma pessoa física possui valores depositados a título de previdência complementar” e que “a base de dados é alimentada com informações gerenciais anonimizadas”. Também não há utilidade na expedição de ofício ao CAGED, pois a informação do vínculo trabalhista e do valor do salário recebido pelo agravado pode ser obtida por meio de consulta no INFOSEG. Sem qualquer indício de utilidade, as medidas solicitadas acabam por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo. Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator